Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719835-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-exequente para, em 5 dias, esclarecer o seu interesse recursal na espécie, observado que a r. decisão agravada não condicionou o prosseguimento do processo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior. Ao contrário, assentou que "depreende-se que não subsiste mais razão para sobrestar o andamento do feito, em face do julgamento do recurso interposto nos autos." Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora